Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017964-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0002-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ZENAIDE FERREIRA CAMARGO - CPF: 161.755.811-72 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A contestação foi 01/09/2017, seis (6) meses antes da publicação Resolução TJ-MT/TP N.o 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, que estabeleceu que caberia ao advogado sua habilitação nos processos, portanto, caberia a Secretaria a devida habilitação do advogado.

Ademais,
caberia a secretaria antes realizar a disponibilização de qualquer ato para publicação verificar se os advogados que representam as partes, estavam devidamente habilitados, isso inclusive é o que determina a referida resolução,
Art. 54 e 58. Desta feita, considerando que não procedida a regularização quanto a habilitação dos advogados do Apelante, é se acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1017964-87.2017.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – proposta por ZENAIDE FERREIRA CAMARGO – julgou procedente referida ação para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes, no valor de R$9.446,77 (nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), com vencimento consignado para 01/01/2016; Condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no subsidio da autora referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento; Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Condenou a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ausência de intimação do patronos constituídos nos autos – para tanto, alega que em Contestação protocolada em 01/09/2017, id 9715414, foi requerida a habilitação dos procuradores da parte Ré, bem como o respectivo cadastramento para o envio de todas as intimações e publicações exclusivamente ao DR. BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, inscrito na OAB/MG 84.400, e DR. ANDRÉ RENNO LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, inscrito na OAB/MG 78.069 e OAB/MS 16.125-A, sob pena de nulidade.

Ainda, que foram anexados aos autos documentos representação processual plenamente válidos, dentre eles, procuração.

Alega que a decisão, que determinou que o Banco BMG S/A apresentasse planilha indicando cada TED, com comprovação da data de realização, e a que operação cada um se refere, no prazo de 15 (quinze) dias, a publicação não foi em nome dos procuradores cadastrados, impedindo que o Banco Réu cumprisse a determinação judicial.

De igual forma, não foi o Apelante intimado dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora.

Assim, que restou comprovado que todos os atos processuais, bem como a r. sentença não fora publicada no DJE, em nome dos procuradores cadastrados, tratando-se de nulidade absoluta e, por consequência, matéria de ordem pública que poderá – e deverá – ser arguida e reconhecida a qualquer tempo.

Pugna pela declaração da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da habilitação dos procuradores do Banco Apelante, no dia 06/10/2017, sob pena de ofensa aos referidos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Ainda, ante o requerimento acima, nos termos do já noticiado §8o do artigo 272 do CPC, a parte Ré apresenta, desde já, o “ato que lhe caiba praticar”, qual seja, a interposição do presente Recurso.

Suscita prejudicial de mérito – prescrição, sob o argumento de que a Apelada realizou os contratos objeto da lide n.o 1613977 em 23/06/2009 e n.o 2317732 em 05/12/2012, e somente após 08 (oito) anos do primeiro contrato e 04 (quatro) anos do segundo contrato veio a juízo requerer a anulação do negócio jurídico.

Que a pretensão autoral encontra-se sepultada pela prescrição, tendo em vista que o artigo 205 do Código Civil, em seu parágrafo 3o, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil.

Sustenta que deve ser declarada a prescrição quanto à reparação civil pleiteada, tanto para o pedido de danos materiais, correspondente à repetição do indébito por ele apontada, quanto ao pedido de danos morais, tendo em vista a consumação integral do prazo prescricional.

Subsidiariamente, seja declarada a prescrição trienal das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 07/06/2017, o marco prescricional é a data de 07/06/2014, nos termos do Art. 206, §3o, incisos II, IV e V do Código Civil.

No mérito, que a parte autora sustenta que vem sofrendo descontos sucessivos de cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável – RMC, em sua folha de pagamento, aduzindo, no entanto, que não firmou nenhum contrato junto a Apelante.

Assevera que em contestação demonstrou que, ao contrário do alegado pela parte autora, comprovou que a mesma realizou contratos de “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n.o 2317732 e 1613977 – pelos quais recebeu Cartões de Crédito e Débito BMG Card plástico de número 5313.0412.6990.1018 e 5313.0413.3541.5027.

Que os pedidos da parte autora foram julgados procedentes.

Alega que a Apelada possuía plena ciência da modalidade de cartões de crédito que contratara, tanto que realizou 14 saques nos valores R$ 1.554,00 R$ 3.000,00, R$ 250,00, R$ 3.000,00, R$ 2.912,00, R$ 3.000,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 3.000,00, R$ 1.100,00, R$ 4.000,00, R$ 200,00, R$ 2.000,00, R$ 3.009,00, depositados em conta corrente que tem a mesma como titular, conforme comprova-se através das TED’s juntadas aos autos, quando do protocolo da Contestação.

Ainda, que quando o cartão é solicitado, o Apelante faz um “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente de folha de pagamento da parte Apelada o valor correspondente a 5% (cinto por cento) de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Assim, que os descontos efetuados pelo Apelante estão dentro do percentual da Margem Consignável permitido por Lei, motivo pelo qual devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Defende a inexistência de danos morais, que restou caracterizada a contratação do cartão de crédito consignado, com respectiva liberação de valores à parte Apelada; portanto, que agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, posto que ausente requisito imprescindível à imputação de responsabilidade.

Subsidiariamente a redução do quantum arbitrado.

Consigna que o juízo julgou procedente o pedido de restituição dos valores pagos no contrato de forma dobrado, que há que se falar em restituição com correções monetárias e juros, muito menos em repetição do indébito, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, restou amplamente demonstrado que a parte apelada realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante.

Sustenta que deve ser afastada a condenação do Apelante quanto à restituição em dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento, em dobro, vez que a parte Apelada utilizou os valores disponibilizados em sua conta, não tendo o Banco Apelante agido em nenhum momento de má-fé para com a parte Apelada.

Na hipótese de reforma da r. sentença, deve a Apelante ser intimada a depositar em juízo a quantia que lhe fora depositada em função da celebração do contrato consignado em questão, ou ao menos que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.

Requer o recebimento do presente recurso, que seja declarada a nulidade dos atos praticados, consequentemente o prosseguimento e prolação de nova sentença. Em não sendo este o entendimento, que seja declarada a nulidade da sentença, devendo ser dado provimento ao presente recurso a fim de reformar in totum a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedente o pleito exordial.

Subsidiariamente, se mantida a condenação, apenas por argumentar, que seja reduzida a condenação de danos morais para um quantum razoável, levando-se em consideração os princípios a proporcionalidade e razoabilidade, bem como a restituição seja de forma simples e seja a Recorrida intimada a depositar em juízo os valores recebidos, ou que seja deferida a compensação.

Contrarrazões (id.n.o 105388104).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Apelante suscita referia preliminar sob o argumento de ausência de intimação do patronos constituídos nos autos – para tanto, alega que em Contestação protocolada em 01/09/2017, id 9715414, foi requerida a habilitação dos procuradores da parte Ré, bem como o respectivo cadastramento para o envio de todas as intimações e publicações exclusivamente ao DR. BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, inscrito na OAB/MG 84.400, e DR. ANDRÉ RENNO LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, inscrito na OAB/MG 78.069 e OAB/MS 16.125-A, sob pena de nulidade.

Afirma que a decisão, que determinou que o Banco BMG S/A apresentasse planilha indicando cada TED, com comprovação da data de realização, e a que operação cada um se refere, no prazo de 15 (quinze) dias, a publicação não foi em nome dos procuradores cadastrados, impedindo que o Banco Réu cumprisse a determinação judicial.

De igual forma, não foi o Apelante intimado dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora.

Assim, que restou comprovado que todos os atos processuais, bem como a r. sentença não fora publicada no DJE, em nome dos procuradores cadastrados, tratando-se de nulidade absoluta e, por consequência, matéria de ordem pública que poderá – e deverá – ser arguida e reconhecida a qualquer tempo.

Pugna pela declaração da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da habilitação dos procuradores do Banco Apelante, no dia 06/10/2017, sob pena de ofensa aos referidos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Ainda, ante o requerimento acima, nos termos do já noticiado §8o do artigo 272 do CPC, a parte Ré apresenta, desde já, o “ato que lhe caiba praticar”, qual seja, a interposição do presente Recurso.

Acerca da referida preliminar o juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

“
Decido.

Não obstante seja possível depreender dos expedientes do PJE, que o Banco BMG teve acesso às decisões proferidas no curso do processo, fato é que os seus advogados não foram cadastrados pela Secretaria no ano de 2017 e, portanto, não intimados via DJE. Contudo, ressalto que desde a versão de abril/2018 do PJE, cabe ao próprio causídico se cadastrar e descadastrar do sistema, justamente para evitar alegações convenientes de nulidade.

Por outro lado, interposto recurso de apelação, cabe ao juízo
ad quem
realizar o juízo de admissibilidade e analisar as questões levantadas pelo apelante.

Assim, intime-se a parte requerida, para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto no ID 44017136, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1o, do CPC);

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3o, CPC/2015).”

Extrai-se dos autos a ação de origem foi proposta em 07/06/2017, a contestação do Banco BMG foi apresentada em 01/09/2017, onde requereu que todas as intimações e publicações fossem realizadas em nome do advogado André Rennó Lim Guimarães e Breimer Ricardo Diniz Resende Machado.

Em 19/06/2019 o juízo proferiu decisão de saneamento (id.n.o 105388070) e ao final determinou ao Réu Banco BMG que elaborasse planilha indicando cada TED, com comprovação da data da realização, e a operação a que se referia, no prazo de 15 dias.

Em 31/07/2019 foi certificado o decurso do prazo e, posteriormente 29/05/2020 foi proferida sentença, houve oposição de Embargos pela parte autora em 05/06/2020.

O feito foi impulsionado determinando a intimação do Embargado para manifestar acerca os Embargos de Declaração, foi certificado decurso do prazo em 25/08/2020.

Sentença dos Embargos proferida em 13/09/2020.

Certidão de trânsito em julgado em 18/010/2020.

O Réu peticiona (id.no 10538809) requerendo que todas as intimações sejam realizadas em nomes dos
advogados André Rennó Lim Guimarães e Breimer Ricardo Diniz Resende Machado.

Pois bem.

De fato, de acordo com o art. 20 da

Resolução TJ-MT/TP N.o 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, cabe ao advogado proceder o seu respectivo cadastramento no PJE, bem com proceder à habilitação em cada processo

que pretenda atuar (art. 21):

Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1o e 2o Graus de Jurisdição.

§ 1o Os advogados que possuam certificado digital e cujos dados cadastrais não apresentem inconsistências, poderão, por ato próprio, mediante uso do seu certificado digital e assinatura do Termode Compromisso eletrônico disponibilizado no Sistema PJe quando do primeiro acesso, realizarseu cadastro para acesso ao sistema.

§ 2o Na hipótese de inconsistências que impeçam o advogado de realizar seu cadastramento, o advogado deverá promover a regularização das informações junto aos órgãos competentes (Receita Federal, Justiça Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão Jurisdicional para validação dos dados cadastrais, nos termos do §2o do art. 7o da Resolução 185/2013-CNJ.

§ 3o As alterações dos dados cadastrais poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na seção respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes.

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

No entanto, conforme acima destacado, a contestação foi 01/09/2017, seis (6) meses antes da publicação da referida resolução, portanto, caberia a Secretaria a devida habilitação do advogado.

Ainda, no que tange a comunicação dos atos processuais, o Apelante, requereu em sua contestação que a mesma fosse realizada em nome dos advogados
André Rennó Lim Guimarães e Breimer Ricardo Diniz Resende Machado, desta feita caberia a secretaria antes realizar a disponibilização de qualquer ato para publicação verificar se os advogados que representam as partes, estavam devidamente habilitados, isso inclusive é o que determina a referida resolução, vejamos:

Art. 54. Incumbe à secretaria conferir:

(...)

II – se todas as partes e advogados da parte autora estão devidamente cadastrados, bem como se a qualificação constante na petição inicial e os documentos que a instruem estão convergentes;

Já o art. 58 estabelece:

Art. 58. Além das hipóteses previstas no artigo 54 desta Resolução, identificada qualquer inconsistência, o magistrado deverá proceder ou determinar sua regularização.

Desta feita, considerando que não procedida a regularização quanto a habilitação dos advogados do Apelante, é se acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso e acolho a referida preliminar e declaro a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da habilitação dos procuradores do Banco Apelante, no dia 06/10/2017, determinando o retorno dos autos a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022